Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707847-59.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVANDA DE LISBOA PAIVA, SAO CRISTOVAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: SAO CRISTOVAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, EVANDA DE LISBOA PAIVA DECISÃO O recorrente pede a desistência do recurso. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Em seguida, retornem-se os autos conclusos para análise do recurso remanescente (SAO CRISTOVAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA